Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal.